Tribunal: TJSP
Processo: 1083806-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito (cartão de crédito consignado). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Contrato válido. Faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão. Juros cobrados a partir de janeiro de 2.022 acima do percentual permitido na Instrução

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito (cartão de crédito consignado). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Contrato válido. Faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão. Juros cobrados a partir de janeiro de 2.022 acima do percentual permitido na Instrução Normativa INSS No 106 DE 18/03/2020. Recálculo de valores em liquidação que é de rigor a partir dessa data. Devolução dos valores que deve ser simples ou compensada com o devido. Possibilidade, porém, de cancelamento do contrato a pedido da contratante, que o cumulou com a obrigação de fazer, ponto não enfrentado na r. sentença. Inteligência do §3o do artigo 1.013 do CPC. Artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Autora que deve optar pela liquidação do valor total após recálculo ou por descontos consignados na RMC do seu benefício. Exclusão da margem consignável (RMC) só após a quitação do débito. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.